Tribunal: TJBA
Processo: 8070807-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070807-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARINALVA PEREIRA DE SOUZA LOPES e outros

Advogado(s)
:
KATTIA MELLO LOPES, FLAVIA UCKONN OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO AGRAVADA ANULADA NO JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1.
Os presentes embargos de declaração simultâneos restaram prejudicados, pois a decisão agravada sobre a qual versou o Acórdão embargado não mais subsiste, tendo sido atingida junto com demais atos processuais pela nulidade absoluta reconhecida em agravo de instrumento diverso, sendo a nulidade antecedente e prejudicial à matéria neles discutida.

2.Embargos declaratórios que se reputam prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração simultâneos nos autos do Agravo de Instrumento nº
8070807-54.2024.8.05.0000
, em que são embargantes
ESTADO DA BAHIA
e
ESPÓLIO DE NESTOR ALTAMIRANDO LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
os embargos de declaração por estarem prejudicados, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator